Tribunal: TJDFT
Processo: 0718090-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARINALVA MARTINS RODRIGUES, em face à decisão da Vara Cível do Guará, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça no bojo da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO DIGIO S/A. Após o indeferimento da liminar e antes do julgamento, sobreveio petição em que a recorrente requereu a desistência do agravo (ID 27132963). É o relatório. Decido. A desistência do recurso não está sujeita à anuência da recorrida, razão porque não existe óbice à homologação do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e extingo o presente recurso. Atenda-se ao requerido quanto às intimações com exclusividade em nome do causídico subscritor da petição de ID 27132963. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403